Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFINIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DA PARTE VENCIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Sobre o pagamento de honorários periciais na liquidação de sentença, foi firmada a seguinte tese no Tema 871 do STJ: ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. ( )” (Acórdão 1804466, 07396929020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJE: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.